Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-44.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701578-44.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA OZANIA DE ASSUNCAO, EDVANDA LOPES DE ARAUJO, SIMONE DE FATIMA OLIVEIRA, WANDERSON ALEX DOS SANTOS ARAUJO, SANDRA ANDREA DOURADO DA SILVA DESPACHO Manifeste-se o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito